Tribunal: TJES
Processo: 5001695-17.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001695-17.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: HELLEN CRISTINE SCHNEIDER SANTANA e outros (4)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001695-17.2021.8.08.0050

RECORRENTE (S):
GOL LINHAS AEREAS

RECORRIDO (S):
HELLEN CRISTINE SCHEIDER SANTANA E OUTROS

SENTENCIANTE:
SR. JUIZ DE DIREITO
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores para o fim de condená-la ao pagamento do valor R$ 12.500,00 por indenização por danos morais, em razão da falha de prestação de serviço da ré em não fornecer alimentação e ao translado aos autores em razão de atraso de voo.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, ao argumento de que o atraso de voo teria decorrido de
mau tempo e teria prestado a devida assistência aos autores.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que os autores adquiriram passagens aéreas para São Paulo
no período de 02 a 05 de novembro de 2019, com embarque em Vitória no dia 02/11/2019 e no trajeto de volta (05/11/2019) o voo foi cancelado sem maiores explicações e a ré/recorrente ofereceu apenas voucher de hospedagem, mas chegarem ao hotel (através de custeamento de transporte por meio próprio), este estava em sua capacidade máxima, tendo que se descolarem a pé, pois não possuíam mais dinheiro, a noite e sob forte chuva e, ao chegarem no próximo hotel, também sem disponibilidade, foram novamente andando até a um terceiro hotel e conseguiram passar a noite. Alegam ainda que, como estavam sem dinheiro, não se alimentaram pela manhã pois o café da manhã do hotel só seria servido em horário posterior ao embarque do voo que foram reagendados, pelo que postularam indenização por danos morais.

Com efeito, mesmo que
as alegações recursais, em especial de que o atraso teria decorrido de motivo de força maior, é de suma importância
salientar que em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a
responsabilidade objetiva
da prestadora do serviço aéreo. Portanto, tal fato não exime a ré/recorrida de fornecer assistências materiais necessárias para que se minimize os transtornos causados originados de cancelamento do voo, de forma que se forneça condição digna de sobrevivência enquanto aguarda o voo remarcado.

No caso dos autos, a recorrente/ré disponibilizou apenas acomodação (equivocadamente pois estava em capacidade máxima) e não se ofertou a arcar com os custos de alimentação e transporte, conforme determina ordenamento jurídico, sujeitando os autores, em especiais os vulneráveis, as condições vexatórias que ultrapassam o mero aborrecimento,
motivo pelo que se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim, no que toca o valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes
, entende-se adequada a fixação em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, totalizando o somatório de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), fixado em sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.